Tribunal: TJSP
Processo: 2060819-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
MONOCRÁTICA No °: 12044
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2060819-29.2024.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
AGRAVANTE: LILIAN APARECIDA DE BARROS SILVA
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
JUIZ DE DIREITO: DR. HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE